Tribunal: TJSP
Processo: 2103664-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para cobertura de tratamento oncológico prescrito à agravada. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a tutela provisória de urgência deve

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para cobertura de tratamento oncológico prescrito à agravada. 2.- A questão em discussão consiste em determinar se a tutela provisória de urgência deve ser revogada, considerando a alegação da agravante de que já houve autorização de cobertura do tratamento e inexistência de negativa de custeio. 3.- A urgência está caracterizada pela gravidade da doença que acomete a beneficiária. 4.- A ausência de autorização oportuna por parte da recorrente prejudicou o início do tratamento essencial, justificando a manutenção da tutela provisória. Recurso desprovido.